Tribunal: TJDFT
Processo: 0715202-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0715202-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EDIMILSON VIEIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA VIEIRA DE SOUSA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 5 dias para a regularização do polo passivo da demanda, nos termos da decisão ID 72482328. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator